Tribunal: TJMT
Processo: 1001871-32.2019.8.11.0024
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001871-32.2019.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILENE APARECIDA BARBOSA - CPF: 362.929.901-68 (RECORRENTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CLONAGEM DE TELEFONE E APLICATIVO DE CONVERSAS DE AMIGO – SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE VALORES À AUTORA E PAGAMENTO DE BOLETO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE CULPA DOS PROMOVIDOS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Entretanto, a fraude praticada por terceiros que clonam o celular de um amigo da promovente e, valendo-se da fraude, obtém empréstimo e o pagamento de boleto em nome de terceiros, não enseja a responsabilização dos promovidos, pois não praticaram qualquer ato ilícito, diante da culpa exclusiva de terceiros.

A culpa exclusiva de terceiros exclui a responsabilidade dos promovidos por fraude prática na solicitação de valores e emissão de boleto para pagamento, não dispensando o consumidor de agir com cautela, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que os promovidos não têm qualquer responsabilidade pelo evento, pois houve fraude praticada por terceiros, bem como deram causa ao evento ao não se atentarem para o golpe e efetuar o pagamento de boleto em nome de pessoa jurídica apenas porque recebeu mensagem de um amigo solicitando ajuda, sem confirmar a veracidade do fato, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, OPINO pelo julgamento de IMPROCEDÊNCIA a presente reclamação nos termos da fundamentação supra, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte reclamante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente o pleito de dano material e moral. Alegou que deve ser ressarcida quanto ao valor pago para o suposto fraudador, que clonou o número do seu amigo e a pediu dinheiro, bem como fosse pago um boleto. Alegou que assim que percebeu a fraude procurou o Banco do Brasil e solicitou o estorno dos valores, no que não fora atendida, de modo que não pode prevalecer o fundamento utilizado na sentença de que foi ludibriada por sua culpa exclusiva.

Alegou que o TJTM já decidiu pela responsabilidade em caso semelhante, razão pela qual pretende indenização por dano material e moral.

Houve apresentação de contrarrazões por ambos os promovidos, com pedido de desprovimento do recurso por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o recurso é completamente genérico e não enfrenta os fundamentos utilizados na sentença no sentido de que inexiste nexo causal entre o dano e conduta dos promovidos se tratando de culpa exclusiva de terceiro e do consumidor que não se atentou para o risco da transação, comumente divulgada nos meios de comunicação.

A parte promovente se insurge contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial por ausência de ato ilícito e culpa exclusiva de terceiros, o que não merece qualquer reparo.

Isso porque a promovente fora vítima de conhecido e divulgado golpe no qual, após alguém ter sua linha clonada, as vítimas constantes na agenda do celular clonado, passam a receber mensagens solicitando ajuda e recebendo uma conta bancária para depósito ou pagamento de boletos, o que ocorreu no presente caso. A parte promovente recebeu mensagem de um amigo solicitando empréstimo de valores e pedido para pagamento de boleto, o que acatou sem duvidar da fraude, não podendo imputar responsabilidade à instituição financeira após as transações.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Entretanto, a fraude praticada por terceiros que clonam o celular de um amigo da promovente e, valendo-se da fraude, obtém empréstimo e o pagamento de boleto em nome de terceiros, não enseja a responsabilização dos promovidos, pois não praticaram qualquer ato ilícito, diante da culpa exclusiva de terceiros.

A culpa exclusiva de terceiros exclui a responsabilidade dos promovidos por fraude prática na solicitação de valores e emissão de boleto para pagamento, não dispensando o consumidor de agir com cautela, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Dispõe o artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando
provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva
do consumidor ou
de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE ENTABULA VIA CONTATO TELEFÔNICO JUNTO À INSTITUIÇÃO RÉ. VALOR NÃO DISPONIBILIZADO. PAGAMENTO ANTECIPADO POR PARTE DO CONTRATANTE DE VALOR CONDICIONADO À SUPOSTA LIBERAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. INDÍCIOS DE PROVA QUE LEVAM A CRER TER A AUTORA SIDO VÍTIMA DE ESTELIONATÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU PARA RESPONDER PERANTE O EVENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. [...]
Vale ressaltar que o consumidor deve agir com o mínimo de cautela no momento da contratação a fim de evitar fraudes como no caso em apreço. Portanto, é manifesto que a autora fora vítima de estelionato, não tendo o banco réu concorrido para o ato ilícito praticado por terceiro de má-fé que se utilizou de seus dados para praticar a fraude
, razão pela qual corretamente foi declarada a ilegitimidade passiva da ré para figurar no polo passivo da lide. Considerando a existência de indícios de fraude, determino a extração de cópia dos autos e remessa ao Ministério Público para apurar a responsabilidade pelo evento. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71004978110, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em: 30-07-2014)

Nesse sentido já decidiu esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CLONAGEM DE TELEFONE E APLICATIVO DE CONVERSAS DE AMIGO DOS AUTORES – SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE VALORES AOS AUTORES – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE CULPA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Entretanto, a fraude praticada por terceiros que clonam o celular de um amigo dos promoventes e, valendo-se da fraude, obtém empréstimo de valores dos promoventes em nome daquele, não enseja a responsabilização da parte promovida, pois não praticou qualquer ato ilícito, diante da culpa exclusiva de terceiros.

A culpa exclusiva de terceiros exclui a responsabilidade da empresa de telefonia por clonagem de linha telefônica, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT – RI 1000063-52.2018.8.11.0080. Relatora Lúcia Peruffo. Julgamento em 19.05.2020).

A culpa exclusiva de terceiros exclui a responsabilidade, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021